Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE SOUZA CARVALHO, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que deferiu liminar em ação de reintegração de posse ajuizada por JAIR ALVES PEREIRA. Na origem, o agravado alegou que adquiriu os direitos possessórios sobre o imóvel localizado na Rua 09, Lote 10, Residencial Vitória, São Sebastião/DF, em 04 de outubro de 1996, onde edificou sua residência. Posteriormente, no ano de 2004, as partes constituíram união estável e fixaram residência do casal nesse mesmo imóvel. Em abril de 2020, em razão de medida protetiva deferida pelo juízo de violência doméstica, teve de manter-se afastado de casa e ficou proibido de qualquer contato com a ex-consorte. Neste período, ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que foi julgada procedente e reconhecida a inexistência de bens a partilhar. Após o trânsito em julgado da sentença, notificou a requerida a desocupar o imóvel no prazo de trinta dias, no entanto ela permaneceu na posse do terreno, o que configuraria esbulho possessório. Requereu o deferimento liminar da reintegração de posse e, ao final, a procedência do pedido. O pedido liminar foi deferido. Nas razões recursais, a agravante sustentou que houve falha em sua defesa na ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Em que pese tenha contratado advogado para a defesa de seus interesses, ele teria laborado com negligência ao deixar transcorrer todos os prazos sem manifestação. O processo foi julgado à revelia e reconhecida, indevidamente a inexistência de bens a partilhar. Oportunamente, ajuizará ação para partilha do imóvel, uma vez que teria contribuído para a edificação da residência em que atualmente reside com os dois filhos, fruto da união havida entre as partes. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a reintegração de posse ao autor. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Em que pese se trate de presunção relativa, não há nos autos elementos que elidam a declaração de hipossuficiência firmada pela agravante. A recorrente se qualifica como “diarista”, atividade que sabidamente não possibilita elevada renda, bem como não há elementos outros que demonstrem sinais de riqueza. Feitas essas considerações, DEFIRO GRATUIDADE DE JUSTIÇA à agravante. Passo ao exame do pedido liminar. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse ao ex-companheiro, com quem a agravada constituiu família, teve dois filhos e morou no imóvel litigioso. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Trata-se de ação de reintegração de posse. Alega o autor que é legítimo possuidor dos direitos incidentes sobre o imóvel localizado na Rua 09, Lote 10, Residencial Vitória, São Sebastião – DF, os quais adquiriu em 1996 e, portanto, detém direitos exclusivos sobre o bem, o qual, inclusive, não entrou em partilha nos autos para reconhecimento e dissolução de união estável, n. 0701279-74.2020.8.07.0012. Afirma que a requerida o ocupa indevidamente e, mesmo notificada para desocupação, manteve-se inerte. Pede a reintegração liminar da posse e, no mérito, sua confirmação. Pugna por gratuidade de justiça. É o breve relato. DE C I D O. A concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: posse pretérita, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. As partes viveram em união estável, sendo declarado como termo inicial janeiro/04. No caso dos autos, o autor comprova ser legítimo e exclusivo possuidor dos direitos incidentes sobre o imóvel desde 1996, conforme documento juntado aos autos. À época do processo, objetivando o reconhecimento e dissolução da união estável, autos n. 0701279-74.2020.8.07.0012, o autor residia no imóvel, o qual não entrou na partilha. A requerida foi devidamente notificada para desocupação do imóvel, mas nele se mantém. Assim, concluo que, se havia posse regular da requerida, esta passou a ser injusta e de má-fé a partir da notificação, sendo que a recalcitrância em sair do imóvel configura esbulho. Assim, defiro a liminar, para determinar a reintegração do requerente na posse do bem objeto da demanda, imóvel localizado na Rua 09, Lote 10, Residencial Vitória, São Sebastião – DF. Expeça-se o mandado de reintegração de posse. Autorizo a utilização de força policial, se necessária. Executada a liminar deferida, cite-se para contestar em (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se o Réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes seus pressupostos. A concessão de liminar em sede de interdito possessória somente é cabível quando se tratar de posse nova. A situação narrada pelo autor, é semelhante à aquela descrita na peça recursal, como na própria decisão combatida. Nessa hipótese, estaria caracterizada a posse velha, o que obstaria a concessão da liminar nos moldes pretendidos. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator